Tribunal: TJSP
Processo: 3003429-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL
Tutela de urgência deferida. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Pretensão de manter readaptação da autora, até realização da perícia. Atestado médico indicando necessidade de afastamento da autora para tratamento de saúde. Em cognição sumária, prevalece resguardar saúde da servidora sobre necessidade de prestação de serviço em funções normais.
Recurso

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL
Tutela de urgência deferida. Presença dos requisitos autorizadores da medida. Pretensão de manter readaptação da autora, até realização da perícia. Atestado médico indicando necessidade de afastamento da autora para tratamento de saúde. Em cognição sumária, prevalece resguardar saúde da servidora sobre necessidade de prestação de serviço em funções normais.
Recurso desprovido.